Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO (ART. 54 LC 840/2011). SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. POLICIAL PENAL. NOVO CARGO SITUADO EM ESTRUTURA ADMNISTRATIVA DE OUTRO ESTADO (DELEGADO DA POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO). IMPOSSIBILIDADE. REGULAR CUMPRIMENTO DA LEI
1. No âmbito do Distrito Federal o instituto da vacância é regulado pelo art. 54 da Lei n. 840/11, cuja aplicação é restrita a cargos integrantes da mesma estrutura administrativa daquele Ente Federativo.
2. A clareza e precisão do dispositivo legal, que não deixa margem à lacunas ou dúvidas sobre a real intenção do legislador, não autoriza a sua reinterpretação para ampliar, indevidamente, o seu espectro de abrangência.
3. Não configura violação a direito líquido e certo o ato praticado pela autoridade coatora que corretamente nega pedido de vacância de cargo público formulado em desacordo com o texto legal, mas, sim, o regular cumprimento da norma.
4. Recurso conhecido e não provido.